Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747071-48.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0745144-44.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM DESPACHO Tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários (ID 238700585 dos referidos autos) e houve deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal no presente agravo, manifestem-se as partes sobre eventual perda de objeto do recurso, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora